Tribunal: TJDFT
Processo: 0715649-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715649-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RICARDO CARVALHO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46097523) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por RICARDO CARVALHO NASCIMENTO em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequação dos cálculos aos termos da Portaria deste TJDFT. A decisão de ID 46159471, que apreciou o pedido liminar, indeferiu a medida vindicada, sob o fundamento de que o r. édito combatido condicionou a sua eficácia à preclusão, de modo que “a manutenção do decisório até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente”. Em seguida, o Distrito Federal pediu a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência, arrazoando que o Juízo Singular julgou procedente os embargos de declaração opostos pelo agravado (ID 158464431 -autos de origem), e determinou a expedição dos requisitórios, “sendo o precatório referente a parcela incontroversa de R$ 16.925,81, apurada em ID 143995490; e RPV relativo a 10% do valor incontroverso a título de honorários sucumbenciais, conforme fixados na decisão de ID 141417658”. Intimado para manifestar-se (ID 47056094), o recorrido apresentou contrarrazões de ID 47265889, refutando as teses da ex adversa, e, no ID 47502568, pede o indeferimento do pedido do recorrente de reconsideração da decisão liminar. Extrai-se dos autos da origem que, realmente, após a interposição de embargos de declaração pelo autor, ora agravado, contra a decisão de Primeira Instância objeto deste recurso, o douto Magistrado Singular determinou a expedição de requisitórios em favor do exequente (ID 158464431 do processo referência, DJE: 16/05/2023). Este édito, assim, motivou o pedido de reconsideração ora examinado, para concessão de efeito suspensivo ao recurso. No entanto, verifica-se que, do decisório que determinou a expedição do precatório, o Distrito Federal opôs embargos de declaração de ID 159410400 (processo referência – 22/05/2023), concomitante ao pedido de reconsideração em sede recursal (22/05/2023), tendo o MM. Juiz de Direito dado provimento ao recurso para determinar que “a expedição dos requisitórios deverá aguardar o julgamento de mérito do AGI n. 0715649-89.2023.8.07.0000, a fim de se evitar, porventura, o pagamento indevido” (ID 162661782 do processo referência). Nesse contexto, ressai o raciocínio de que inexiste interesse recursal no presente pedido de reconsideração formulado pelo Distrito Federal, devendo prevalecer o entendimento adotado na decisão liminar, proferida por esta Relatoria, de que a manutenção do édito de Primeiro Grau não trará prejuízos ao recorrente. Com essas considerações, indefiro o pedido de ID 46924387. Preclusa esta decisão, com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador